Tribunal: TJSP
Processo: 1501529-26.2019.8.26.0515
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. Autoria, materialidade delitiva e causa de aumento (art. 40, V, da Lei no 11.343/06) não impugnadas. Traficância comprovada pelo conjunto probatório, em especial pela confissão judicial do acusado e pelos firmes e coerentes depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão do entorpecente. Condenação mantida. Reprimendas, contudo, que comportam

Ementa:
TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. Autoria, materialidade delitiva e causa de aumento (art. 40, V, da Lei no 11.343/06) não impugnadas. Traficância comprovada pelo conjunto probatório, em especial pela confissão judicial do acusado e pelos firmes e coerentes depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão do entorpecente. Condenação mantida. Reprimendas, contudo, que comportam alteração. Penas, na primeira fase, que partiram corretamente acima do piso legal, tendo em vista a quantidade de droga transportada pelo réu. Na etapa intermediária, atenuante da confissão espontânea, ora reconhecida, que justifica a redução das sanções em um sexto. Por fim, na terceira fase, imposição de aumento de um sexto (e não de um quarto, como procedido na sentença), por conta da majorante em questão. Inviabilidade da aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas. Regime fechado necessário. Impossibilidade da substituição da corporal por restritiva de direitos. Apelo parcialmente provido, para redução da pena privativa de liberdade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501529-26.2019.8.26.0515, da Comarca de Rosana, em que é apelante
VAGNER EDUARDO SILVA DE GODOY, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena privativa de liberdade do
apelante a 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado,
mantida, no mais, a sentença impugnada.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO
(Presidente),
GERALDO
WOHLERS
E
CLAUDIA
FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501529-26.2019.8.26.0515 -Voto no 39220
2
VOTO No 39.220 (RL) - Digital
Apelação criminal no 1501529-26.2019.8.26.0515 - Rosana
Apelante: VAGNER EDUARDO SILVA DE GODOY
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES.
Autoria, materialidade delitiva e causa de aumento
(art. 40, V, da Lei no 11.343/06) não impugnadas.
Traficância comprovada pelo conjunto probatório,
em especial pela confissão judicial do acusado e
pelos firmes e coerentes depoimentos dos policiais
responsáveis
pela
apreensão
do
entorpecente.
Condenação mantida. Reprimendas, contudo, que
comportam alteração. Penas, na primeira fase, que
partiram corretamente acima do piso legal, tendo em
vista a quantidade de droga transportada pelo réu.
Na etapa intermediária, atenuante da confissão
espontânea, ora reconhecida, que justifica a redução
das sanções em um sexto. Por fim, na terceira fase,
imposição de aumento de um sexto (e não de um
quarto, como procedido na sentença), por conta da
majorante em questão. Inviabilidade da aplicação do
redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas. Regime
fechado necessário. Impossibilidade da substituição
da
corporal
por
restritiva
de
direitos.
Apelo
parcialmente provido, para redução da pena privativa
de liberdade.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por VAGNER
EDUARDO SILVA DE GODOY de sentença que o condenou, como incurso no
artigo 33, caput c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06, às penas de
11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e 800
(oitocentos) dias-multa, de unidade no piso, postulando a redução das
reprimendas, mediante a fixação das básicas “nos patamares mínimos ou
médios”, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação
do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei específica, bem como a mitigação do regime
prisional e a substituição da corporal por restritivas de direitos, pugnando, por fim,
pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (fls. 183/194).
O recurso foi regularmente processado e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501529-26.2019.8.26.0515 -Voto no 39220
3
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 230/237).
É o relatório.
Consta da denúncia de fls. 64/66 que, no dia
22 de julho de 2019, por volta das 19h15, na Rodovia SP 613, em Rosana,
VAGNER EDUARDO SILVA DE GODOY transportava, para o fim de tráfico, 118
(cento e dezoito) tabletes de maconha, pesando 92,27 kg, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, transpondo as fronteiras
entre os estados do Mato Grosso do Sul e de São Paulo.
O apelo comporta parcial provimento, para a
redução das penas.
Com efeito, não há qualquer dúvida acerca da
materialidade (no auto de prisão em flagrante de fls. 01/03, no boletim de
ocorrência de fls. 07/11, nos autos de exibição e apreensão de fls. 12 e 15/17,
laudos de constatação de fls. 18/20, no laudo pericial de fls. 98/103, de exame
químico toxicológico de fls. 72/74) e da autoria do tráfico de entorpecentes
interestadual, tanto que a combativa Defesa sequer pede a absolvição, pois o
próprio réu admitiu que retirou o entorpecente em um hotel na cidade de Ponta
Porã, Mato Grosso do Sul, para transportá-la à cidade de Bauru, São Paulo, pelo
que receberia R$ 10.000,00 (gravação digital fls. 227).
A confissão está em consonância com os
firmes relatos dos policiais Edivaldo de Lima e Alexandre do Nascimento, os
quais narraram que deram ordem de parada ao veículo conduzido pelo réu e que
ele demonstrou nervosismo durante a abordagem. No interior do carro, havia três
malas contendo maconha, tendo o apelante dito que vinha de Mato Grosso do
Sul, com destino a Bauru, São Paulo (gravações digitais fls. 227)
Diante desse cenário, deve ser mantida a
condenação pelo delito do artigo 33, caput c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei
no 11.343/06, tal como decretada em primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501529-26.2019.8.26.0515 -Voto no 39220
4
As penas, contudo, comportam correção.
Na primeira fase, a corporal partiu de nove
anos de reclusão (restando a sentença silente quanto à sanção pecuniária nesta
etapa da dosimetria), nos termos do artigo 42, da Lei no 11.343/06, considerando-
se a expressiva quantidade do entorpecente apreendido (92,27Kg de maconha),
o que está adequado e deve ser mantido.
Na segunda fase, deve ser reconhecida a
atenuante da confissão espontânea, já que incidiu sobre os aspectos nevrálgicos
do delito em questão (tráfico interestadual) e foi levada em consideração para o
decreto condenatório. Assim, de rigor, a redução de um sexto, pelo que se
alcança sete anos e seis meses de reclusão e setecentos e cinquenta dias-multa.
Na terceira fase, pela majorante do artigo 40,
inciso V, da Lei de Drogas, as reprimendas devem ser majoradas de um sexto (e
não de um quarto, como procedido na r. sentença), totalizando, agora, oito anos e
nove meses de reclusão e oitocentos dias-multa, de valor unitário, que foi a pena
pecuniária final estabelecida em primeiro grau (as operações realizadas
alcançariam oitocentos e setenta e cinco dias-multa).
Nada obstante se trate de réu primário (fls.
30/32 e 168/169), foi bem negado o redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, ressaltando-se que foi apreendida, com ele, expressiva quantidade de
entorpecente (92,27kg de maconha), tendo VAGNER aceitado transportar tal
entorpecente entre Estados da Federação, auxiliando, assim, organização
criminosa, circunstâncias que evidenciam maior reprovabilidade da conduta e a
dedicação dele a atividades criminosas e ao comércio espúrio, não podendo
receber penas idênticas à daquele que porta quantidade mínima de tóxico,
destinado a entrega ao uso de terceiros. Consoante recente julgado do Superior
Tribunal de Justiça: “Não há bis in idem quando o Tribunal a quo mantém a pena-
base acima do mínimo em razão da quantidade da droga apreendida e afasta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501529-26.2019.8.26.0515 -Voto no 39220
5
redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, em razão da dedicação do acusado a
atividade criminosa, que foi evidenciada pela quantidade da droga apreendida
(24.970 g de maconha)” (AgRg no REsp 1652550/RS, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28.04.2017).
O próprio montante das penas corporais,
superior a quatro anos, inviabiliza a substituição por restritivas de direitos.
E, considerada a natureza do crime por ele
praticado, equiparado a hediondo, a considerável quantidade de drogas (92,27kg)
e o quantum final da pena (superior a oito anos) mantém-se o regime inicial
fechado.
Quanto ao pleito de concessão dos benefícios
da Justiça Gratuita, frise-se que foi correta a condenação ao pagamento das
custas processuais, com base na lei, acrescentando-se que eventual
impossibilidade de efetuar o adimplemento deve ser discutida e comprovada
perante o juízo da execução, conforme, aliás, o entendimento consolidado desta
colenda 5a Câmara Criminal (Apelação Criminal no 0063619-94.2013.8.26.0050
Rel. Des. Sérgio Ribas, j. 06.04.2017).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, para reduzir a pena privativa de liberdade do apelante a 08 (oito) anos e
09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, mantida, no mais, a sentença
impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)